Tribunal: TJDFT
Processo: 0726326-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. JUSTA CAUSA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DESISTÊNCIA RECURSAL. RETRATAÇÃO POSTERIOR. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 223 do Código de Processo Civil permite a devolução de prazo em casos excepcionais, especificamente quando há justa causa que impede a prática do ato processual. Recurso conhecido.
2. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Não depende de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal. Não existe substrato jurídico para considerar que a desistência recursal somente se opera a partir da homologação judicial, uma vez que somente cabe ao órgão julgador declará-la. Da mesma forma, descabe eventual retratação posterior, como pleiteiam os recorrentes. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e não provido.